Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-25.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022951-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[L. L. M. M. - CPF: 077.589.841-42 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), LEONARDO LESSE MAGLIA - CPF: 036.901.061-25 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO LESSE MAGLIA - CPF: 036.901.061-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LATAM AIRLINES GROUP S/A.

APELADO:

L. L. M. M.
– menor

impúbere, representad
o
por
seu genitor

Leonardo Lesse
Maglia
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 19 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. TRANSPORTE DE MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente do cancelamento de voo que acarretou atraso superior a 19 horas, sem assistência material adequada, em desfavor de passageira menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo e ausência de assistência material;

(
ii
) a configuração de dano moral indenizável diante do transtorno sofrido por menor impúbere;

(
iii
) a alegação de caso fortuito ou força maior por readequação da malha aérea;

(
iv
) a pretensão de redução do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço.

4. O cancelamento de voo sem prévia comunicação e sem assistência configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de readequação da malha aérea, caracterizando-se como fortuito interno.

5. O fato de envolver menor impúbere agrava o dano causado, dado o estado de vulnerabilidade e a ausência de suporte básico durante o atraso.

6. Embora presente o dever de indenizar, o valor fixado em R$ 12.000,00 mostra-se elevado diante dos padrões jurisprudenciais e das circunstâncias específicas, sendo adequado reduzi-lo para R$ 8.000,00, de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

"1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes do cancelamento unilateral de voo, sendo irrelevante a alegação genérica de readequação da malha aérea.

2. A ausência de assistência material ao passageiro, especialmente quando se trata de menor impúbere, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada do tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
737.635, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 27.10.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 18.02.2016; TJMT, N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por L. L. M. M., representada por seu genitor, Leonardo Lesse
Maglia
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada
;

Da excludente de responsabilidade civil;

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
;

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e
as
custas
foram devidamente
recolhidas

(ID
306490372
).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e requereu o não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões de apelação não teriam enfrentado os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, e art. 932, III, do CPC).
(ID. 305481373).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
desnecessidade de intervenção no feito
.
(ID.
321718856
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

APELADO:
L. L. M. M.– menor impúbere, representado por seu genitor Leonardo Lesse
Maglia
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Da preliminar arguida pela parte recorrida
L. L. M. M.– menor impúbere, representado por seu genitor Leonardo Lesse
Maglia
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Leonora Luz Morais
Maglia
, representada por seu genitor, Leonardo Lesse
Maglia
.

A parte autora narrou que adquiriu passagens aéreas com a companhia requerida, com embarque previsto para o dia 31/07/2023, às 17h05min, no trecho Cuiabá/MT – Florianópolis/SC. Contudo, no dia da viagem, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sendo reacomodada apenas para o dia seguinte, resultando em um atraso superior a 19 horas, sem a devida prestação de assistência material pela empresa aérea.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, com base no Código de Defesa do Consumidor, e condenou a LATAM ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de caso fortuito em virtude de readequação da malha aérea, bem como a ilegitimidade passiva, a litigância de má-fé da parte autora em razão do fracionamento de ações e a impossibilidade da concessão da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que se trata de peça genérica, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a legitimidade da ré e a falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo Apelante.

Da ausência de conduta ilícita. Da excludente de responsabilidade.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da responsabilidade civil da companhia aérea
LATAM
AIRLINES GROUP S.A.
pelo
cancelamento de voo
, o qual ocasionou à menor
Leonora Luz Morais
Maglia
, representada por seu genitor,
Leonardo Lesse
Maglia
, um atraso superior a
19 horas
, sem que a empresa providenciasse a devida assistência material, tampouco reacomodação satisfatória ou alternativa viável de transporte.

Conforme se extrai dos autos, a autora adquiriu passagens para o trajeto Cuiabá/MT – Florianópolis/SC, com embarque previsto para 31/07/2023, às 17h05min. No entanto, no próprio dia da viagem, o voo foi
cancelado unilateralmente
, sob a alegação genérica de
problemas operacionais
, sendo oferecida reacomodação apenas no dia seguinte. Restou demonstrado, ainda, que
não houve oferta de hospedagem, alimentação ou transporte alternativo
, elementos mínimos de assistência previstos na legislação setorial.

A empresa ré sustenta, em apelação, que o caso deveria ser regido pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
e não pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, além de invocar a existência de
fortuito externo
, decorrente de
readequação da malha aérea
ou
manutenção técnica
da aeronave.

Todavia,
não merece acolhida a tese recursal
.

É jurisprudência pacífica, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
, que a responsabilidade da companhia aérea em casos de
atraso ou cancelamento de voo em território nacional
é regida pelo
CDC
, configurando relação de consumo entre as partes. O
art. 14 do CDC
prevê a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços pelos danos causados, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a prova da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, todos presentes na hipótese vertente.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING).
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso na medida em que o exame da sua admissibilidade pela alínea a, em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia. 2
. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
5 .
A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
6 .
Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso
com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 737635 PE 2015/0160713-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2015)

Ainda nesta senda
, a
alegação de que o cancelamento decorreu de problemas operacionais ou necessidade de manutenção da aeronave
,
ainda que verídica
,
não descaracteriza o dever de indenizar
.

Aliás, a
jurisprudência
hodierna,
reconhece que tais circunstâncias configuram
fortuito interno
, ou seja, inerentes à própria atividade empresarial da transportadora aérea, não sendo aptas a romper o nexo causal, conforme entendimento consolidado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE
– READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é fortuita interno decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
”
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
publicado
no DJE 25/06/2024)

Ademais, a demandante é
menor impúbere
, o que eleva a gravidade
dos efeitos sofridos com o cancelamento do voo e a ausência de assistência. A jurisprudência reconhece a especial proteção conferida aos direitos da criança e do adolescente, impondo
padrões mais elevados de diligência por parte dos fornecedores de serviços
, sobretudo em situações que envolvam vulnerabilidade e exposição emocional indevida.

Ressalte-se que a sentença ora combatida enfrentou de forma clara e minuciosa todas as questões suscitadas. A
teoria da aparência
, corretamente aplicada, reconhece a legitimidade da
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
para responder solidariamente pelos danos oriundos da prestação de serviço efetuada sob sua marca unificada, em consonância com o entendimento desta Câmara e da jurisprudência pátria.

No que tange
a alegação de fracionamento artificial de ações
, entendo que também não comporta guarida
.

Isto porque, c
omo bem fundamentado pelo juízo de origem, a Autora, ainda que tenha viajado com parentes, firmou
relação jurídica própria
com a companhia aérea, e a ação em questão tramita na justiça comum em razão de sua incapacidade civil, o que impede o processamento no juizado especial. Não há má-fé nem duplicidade de pedidos, mas sim o legítimo exercício do direito de ação.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos fundamentos acima expostos, e considerando a demonstração do nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante — que deixou de prestar o serviço de transporte na forma contratada — e o dano experimentado pelos menores impúberes, que tiveram sua chegada retardada em aproximadamente
19
(
dezenove
cinco) horas
, constata-se que a empresa
aérea não agiu no exercício regular de direito, razão pela qual se impõe o dever de indenizar os danos morais suportados.

Cumpre destacar, ainda, que os fatos narrados na inicial não se caracterizam como meros dissabores do cotidiano, ante a sua gravidade e repercussão.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento consolidado na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

Da redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento, na doutrina e na jurisprudência pátrias, de que as indenizações por danos extrapatrimoniais
devem ser arbitradas sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória.

A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio; e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em exame, verifico que o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
fixado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, mostra-se desproporcional à extensão efetiva do prejuízo experimentado, à sua reparabilidade e à própria finalidade pedagógica a ser imposta à parte recorrente.

Assim, entendo adequada a minoração para o montante de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, quantia que se revela suficiente para atender ao binômio compensação-reparação do dano moral sofrido e efeito pedagógico da condenação, sem desconsiderar as condições pessoais das partes envolvidas na lide.

Outrossim
, tal quantia encontra-se em consonância com os valores usualmente fixados por este Egrégio Sodalício em casos análogos de falha na prestação de serviços
de transporte aéreo
, razão pela qual colaciono, a seguir, julgados que assim foram ementados,
in
verbis
:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
I. Caso em exame

Tese de julgamento: Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do prejuízo

[
...
]
”

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)
[
grifo nosso
].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR
– CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária
a
sua redução.
”

(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024) [grifo
nosso]
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO FINAL
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1003672-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE
30/11/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.”

(N.U 1023172-23.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em razão do decaimento mínimo dos pedidos iniciais, restritos apenas ao quantum indenizatório em relação à autora/recorrida, bem como por estarem fixados no patamar máximo legal, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025